Tribunal: STF
Processo: ADI 7686
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Petição nº 7.178/2025: o Instituto Superação da Violência Doméstica e o Instituto Maria da Penha requerem o ingresso no feito na condição de amici curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade do postulante. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3.  Por entender presentes os requisitos, defiro o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, do Instituto Superação da Violência Doméstica e o Instituto Maria da Penha.



    Publique-se.



Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator